Tribunal: TJDFT
Processo: 0745592-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Ementa: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE SOBRESTAMENTO DO PROCESSO. TEMA 1264 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a suspensão do processo até o julgamento do Tema 1264 do STJ. O agravante alega que o processo de origem se refere a pedido de nulidade de ato jurídico, o que é diferente do que está sendo discutido no tema 1264 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Saber se há distinção entre o objeto do processo e a questão discutida no Tema 1264 do STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No REsp n. 2.092.190 (Tema n. 1.264) foi determinada a "suspensão, sem exceção, de todos os processos que versem sobre a mesma matéria, sejam individuais ou coletivos, em processamento na primeira ou na segunda instância", nos termos do art. 1.037, inciso II, do CPC.
4. No caso, a legitimidade da inclusão de dívida prescrita nos sistemas de renegociação de dívidas integra a causa de pedir do processo e está inserida na questão discutida no Tema 1264 do STJ, mesmo quando há modificação da nomenclatura da ação e alegação de violação da lei geral de proteção de dados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A mera modificação da nomenclatura da ação, com a alegação de que o ato violou a lei geral de dados, não é suficiente para afastar a incidência da determinação de suspensão deferida no Tema 1264 do STJ, quando o objeto da ação for a inclusão indevida de dívidas prescritas nos cadastros de renegociação de dívidas.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.037, § 9o e art. 1.037, inciso II.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1264; TJDFT, Acórdão 1937700, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 23/10/2024.